Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713192-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O impetrante opõe embargos de declaração à decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança, sustentando que, ainda que haja jurisprudência favorável à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, a isenção poderá ser negada pela Administração por falta de laudo médico oficial. A existência de “justo receio” diz respeito à necessidade e de submeter a junta médica oficial, o que torna a decisão contraditória. Não há contradição. A decisão que indeferiu a inicial deixo claro que a exigência de laudo médico oficial para comprovar a doença – porque prevista em lei - não é ilegal. E o impetrante sequer se submeteu à perícia médica oficial. Havendo divergência entre o laudo particular e o oficial, aí sim sobrevirá interesse do embargante de buscar provimento jurisdicional para que prevaleça o laudo particular, como pretende. Não se pode alegar “justo receito” de a isenção ser negada pela Administração se o embargante não se submeteu à perícia médica - sem a qual, aliás, o pedido sequer será examinado, visto tratar-se de requisito exigido em lei. Daí a inexistência de direito líquido e certo que justifique a impetração do mandado de segurança preventivo. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES